Tribunal: TJDFT
Processo: 0721365-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721365-34.2022.8.07.0000 RECORRENTES: CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ E OUTROS RECORRIDOS: MARCO ANTÔNIO SILVA DINIZ E OUTRO REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA GADELHA ARAÚJO LIMA ALEXANDRE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. QUESTÃO EXAMINADA EM RECURSO ANTERIOR. FATOS NOVOS. VERIFICAÇÃO. ANÁLISE DE PEDIDO DE RECONDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RELEVANTES CONTROVÉRSIAS ACERCA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO. CONFLITO DE INTERESSE ENTRE MEEIRA E HERDEIRO DE OUTRO NÚCLEO FAMILIAR. CONSTATAÇÃO. INVENTARIANTE DATIVO. MANUTENÇÃO NO MÚNUS. CABIMENTO. 1. Segundo remansosa jurisprudência sobre o tema, o rol do art. 622 do CPC é apenas exemplificativo, podendo o magistrado, em determinadas situações não descritas em um dos incisos do referido dispositivo legal, motivadamente, demover o(a) inventariante do encargo assumido, na hipótese de ocorrência de vícios ou situações de risco capazes de justificar a aplicação dessa medida excepcional. Precedentes: AgInt no AREsp 1388943/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019; AgInt no REsp 1294831/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 20/06/2017; AgInt no AREsp 882.010/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 24/11/2016. 2. A recondução do inventariante dativo outrora nomeado dispensa nova decisão nesse sentido, decorrendo logicamente da revogação das liminares que apenas haviam sustado a eficácia da decisão que removeu a primitiva inventariante do encargo em razão do julgamento definitivo do recurso especial, que sequer foi conhecido. 3. Embora não seja qualquer animosidade que recomende a remoção da inventariante do encargo, máxime, quanto àquelas provocadas injustificadamente pelos interessados, não obstante a sobrevinda de novos fatos, entre eles, o acordo de cessão de cotas hereditárias realizados entre uma das herdeiras em litígio e a inventariante destituída, apura-se a persistência de relevantes controvérsias jurídicas acerca da administração dos vultosos bens do espólio e de conflitos de interesses entre os dois núcleos familiares que ainda divergem, não se justificando a recondução da primitiva inventariante ao encargo exatamente após o fim da discussão acerca da resolução que a demitiu. 4. Considerando que o inconformismo da primitiva inventariante a respeito da sua remoção do encargo restou superado e não se extraindo dos supervenientes fatos novos justificativas hábeis a recomendar a sua recondução, não há por que o inventariante dativo ser destituído desse múnus, mesmo porque, no pouco espaço de tempo em que pode atuar, adotou conduta condizente com o encargo. 5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 122 e 487, inciso III, alínea “b”, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que se trata de situação de assistência simples para a substituição do polo ativo da demanda; b) artigo 314 CPC, asseverando que deveria ter sido observado o período de suspensão do processo, a fim de se evitar tumulto processual; e c) artigos 617 e 622, inciso III, ambos do CPC, porquanto entende que o acórdão combatido deveria ter justificado o fato de nomear um inventariante judicial. Afirma que a invocação de uma remoção de ofício não se relaciona com o acordo sobre os direitos hereditário, objeto do inventário com os ora recorrentes. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. No ID 43071935, os recorrentes pugnam a homologação do esboço e a consequente expedição do formal de partilha, bem como a expedição de mandado de averbação de inalienabilidade das cotas societárias herdadas da empresa MACIFE S/A AGROPECUÁRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 122 e 487, inciso III, alínea “b”, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 617 e 622, inciso III, ambos do CPC, pois restou assentado no acórdão vergastado que “o que se observa é que ambos os núcleos familiares em litígio vêm adotando providências em vista dos respectivos interesses que cada qual entende estarem sendo prejudicados, mesmo porque apenas um deles detém a posse do acervo inventariado, enquanto o outro não vem dispondo do patrimônio – ou dos frutos – que acredita fazer jus. Não se deve perder de vista que a destituição da inventariante não restou embasada apenas no alto grau de beligerância existente entre os núcleos familiares envolvidos, também decorrendo do verificado conflito de interesses da inventariante nomeada – por figurar como cônjuge meeira –, senão com o próprio espólio, com o núcleo familiar do herdeiro Marco Antônio, considerando que sua genitora – Marilúcia Silva – defende judicialmente (Proc. n. 0004582-33.2017.8.07.0016) a suposta qualidade de companheira do extinto por mais de trinta anos, o que impacta na exigida imparcialidade da inventariante, podendo ainda repercutir substancialmente na partilha, especialmente, quanto à meação. Tal como igualmente asseverado à época, logicamente, essa apreensão também afastava a substituição da inventariante por um dos demais herdeiros, havendo de se considerar a nomeação de um inventariante equidistante das partes a fim de garantir a adequada resolução do espólio. A par disso, embora não seja qualquer animosidade que recomende a remoção da inventariante do encargo, máxime, quanto àquelas provocadas injustificadamente pelos interessados, não obstante a sobrevinda de novos fatos, entre eles, o acordo de cessão de cotas hereditárias realizados entre uma das herdeiras em litígio e a inventariante destituída, apura-se a persistência de relevantes controvérsias jurídicas acerca da administração dos vultosos bens do espólio e de conflitos de interesses entre os dois núcleos familiares que ainda divergem, não se justificando a recondução da primitiva inventariante – Sra. Carmencita – ao encargo exatamente após o fim da discussão acerca da resolução que a demitiu” (ID 41152270). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 314 do CPC, na medida em que a turma julgadora, após detida análise dos autos, decidiu: “eventual suspensão do inventário não significa que o inventariante não possa promover a administração do espólio, notadamente, para fins de preservação do patrimônio, pesquisa de bens, pagamento de dívidas, enfim, para adoção das medidas judiciais necessárias aos interesses do espólio. Ou seja, considerando que o inconformismo da primitiva inventariante a respeito da sua remoção do encargo restou superado e não se extraindo dos supervenientes fatos novos justificativas hábeis a recomendar a sua recondução, não há porque o inventariante dativo ser destituído desse múnus, mesmo porque, no pouco espaço de tempo em que pode atuar, adotou conduta condizente com o encargo. Não por outro motivo, recentemente, o nobre Juízo de 1o Grau, determinou a recondução do inventariante dativo, inclusive com expedição de novo termo de compromisso” (ID 41152270); fundamentos que sustentam em elementos fático-probatórios intangíveis, como já se disse, na presente sede. O inconformismo também não deve transitar quanto à arguida divergência interpretativa, porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.117.289/MA, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022. Por fim, quanto ao pedido de ID 43071935, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027